Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-25.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. HIERARQUIA DAS FASES. CORRETA FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU SUSPENSÃO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE
1.O delito de descumprimento de medidas protetivas se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como ocorreu na hipótese dos autos.
2. O art. 24-A da Lei Maria da Penha tutela a Administração da Justiça, protegendo de forma reflexa a integridade da vítima beneficiária das medidas protetivas descumpridas. O sujeito passivo direto (primário), portanto, é o Estado, que teve uma ordem judicial desrespeitada, e o sujeito passivo indireto (secundário) é a própria vítima de violência doméstica. Logo, é absolutamente irrelevante o consentimento da vítima quanto a aproximação do réu em desconformidade com a medida protetiva imposta.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei no 11.340/2006), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição por ausência de tipicidade da conduta, tampouco pela excludente de ilicitude referente ao consentimento da vítima.
4. Conforme entendimento jurisprudencial, para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, deve-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena.
5. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu portador de maus antecedentes, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.
6. Não se encontram presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do Código Penal), tampouco para a suspensão condicional (art. 77 do Código Penal).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.